Tribunal: TJDFT
Processo: 0746149-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746149-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. F. B. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA CARVALHO BRUXEL AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por L.F.B. (autor), representado por sua mãe, L.C.B., em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação no 0713373-60.2025.8.07.0018, por ele ajuizada contra AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 252420780 na origem): “Trata-se de ação sob o procedimento comum cível proposta por L. F. B. em face de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.. Narrou a parte autora ser beneficiária do plano de saúde administrado pela ré. Aduziu que apresenta quadro clínico de comprometimento do crescimento. Em razão da condição, seu médico assistente lhe receitou o uso do medicamento Norditropin. Alegou que o pedido de fornecimento do medicamento foi indeferido pelo plano de saúde. Após discorrer sobre o direito que entende lhe assistir, requereu, em sede de tutela de urgência, a condenação da ré à obrigação de fornecer o medicamento Norditropin, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena multa diária. Decido. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. A concessão da tutela de urgência depende da presença dos requisitos descrito no art. 300 do CPC, a saber a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, inexiste a probabilidade do direito invocado. O art. 10, e seu inciso VI e § 1o, da Lei no 9.656/1998 (Lei dos Planos de Saúde) estabelece o seguinte: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12. Logo, em regra, as operadoras de planos de saúde não são obrigadas a fornecer ou custear medicamento prescrito pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao da unidade de saúde. No caso, conforme relatado, o medicamento requerido é de uso domiciliar, o que afasta a obrigatoriedade de fornecimento pelo plano, ressalvadas as exceções legais. Todavia, a parte não apontou qualquer exceção legal ou a previsão expressa em sentido contrário no contrato a afastar a regra geral. Assim, no caso, não antevejo a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela, notadamente a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada. Da experiência em relação a esse tipo de demanda, verifica-se a recalcitrância na totalidade dos processos de uma das partes em realizar a autocomposição, de modo que é contraproducente a dilação do processo somente com vistas a atender ao formalismo processual. Deixo, portanto, de designar audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se e intime-se a requerida para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.” Em suas razões recursais (ID 77554194), afirma que é beneficiário do plano de saúde da agravada desde 10/08/2021, estando adimplente com suas obrigações contratuais. Narra que, aos 14 anos de idade, apresenta quadro clínico de comprometimento no crescimento, com baixa velocidade de crescimento e previsão de estatura final aquém do canal familiar, conforme laudos médicos acostados aos autos. Pontua que foi prescrito o uso contínuo do medicamento Norditropin® (somatropina), sendo este o único tratamento eficaz para o quadro clínico apresentado. Ressalta que o plano de saúde recusou o fornecimento do medicamento, sob a justificativa de ausência de cobertura contratual e de não inclusão no rol da ANS. Verbera que a negativa da agravada e o indeferimento judicial da tutela de urgência violam o direito à saúde e à vida do agravante, expondo-o a risco de agravamento irreversível de seu estado de saúde. Assevera que a decisão agravada é equivocada, pois desconsidera a robusta documentação médica que comprova a necessidade do tratamento, bem como a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a abusividade da negativa de cobertura de medicamentos prescritos por profissional médico, ainda que de uso domiciliar. Aduz que a negativa da agravada afronta os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos nos artigos 113, 422 e 424 do Código Civil, bem como os direitos do consumidor, nos termos dos artigos 6o, 47, 48, 51, 83 e 84 do Código de Defesa do Consumidor. Por fim, requer a concessão de tutela recursal com efeito ativo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar que a agravada autorize e custeie, de forma imediata, o fornecimento do medicamento Norditropin®, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária, e, ao final, o provimento definitivo do recurso, com a reforma da decisão de primeiro grau e o deferimento da tutela de urgência. Ausente preparo, diante da gratuidade de justiça deferida. É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. De início, saliento que são aplicáveis, ao contrato firmado entre as partes, as disposições insertas na Lei n° 9.656/98 e no Código de Defesa do Consumidor – Lei n° 8.078/90, tratando-se, inclusive, de entendimento consolidado no enunciado de Súmula n° 608 do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Súmula 608 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Por conseguinte, as cláusulas contratuais que conduzam o segurado à situação exageradamente desvantajosa em relação à seguradora devem ser consideradas nulas, conforme inteligência do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, as cláusulas contratuais excludentes do seguro devem ser analisadas de forma restritiva, pois inseridas em contrato na modalidade de adesão, devendo, em casos de dúvida, ser interpretadas da forma mais favorável ao segurado, com fulcro no artigo 47 do Código Consumerista. Além das disposições consumeristas, como dito, aplica-se igualmente o disposto na Lei n° 9.656/98, uma vez que se trata de norma especial que rege o contrato firmado entre os litigantes. No que concerne ao rol da ANS, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp no 1.886.929/SP e no 1.889.704/SP (Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 3/8/2022) firmou o entendimento no sentido de reconhecer o rol da ANS, em regra, como taxativo, admitindo-se, porém, sua mitigação. Confira-se: “1 - O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2 - A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3 -É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4 -Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que: (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a comissão de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS”. Fica patente que o Superior Tribunal de Justiça fixou a interpretação que, embora seja o rol da ANS taxativo em regra geral, efetivamente suplantando o entendimento pela natureza exemplificativa, permanece a obrigação excepcional de cobertura se não existir a possibilidade de adotar procedimento incorporado ao rol e se comprovadas a imprescindibilidade e a eficiência do tratamento alternativo, observado o direito fundamental à saúde. Posteriormente, a Lei n. 14.545/2022, seguindo a mesma orientação, estabeleceu novos requisitos para a cobertura de exames ou tratamentos que não estejam incluídos no rol da ANS. Confia-se: “Art.10. (...) § 4o A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação. (...) § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais”. Pois bem. No caso, verifica-se que o apelado/autor é beneficiário da seguradora de saúde ré (ID 77554205) e atualmente possui 14 (quatorze) anos de idade (ID 77554198). O relatório médico emitido em 09/07/2025, juntado aos autos no ID 77554208, narra que o autor possui diagnóstico de hipopituitarismo – CID 23.0, “condição em que a glândula pituitária não produz o hormônio de crescimento, apresentando baixa velocidade de crescimento/baixa estatura, estando em acompanhamento e tratamento contínuo sob minha responsabilidade médica”. O relatório médico indica a urgência na continuidade do tratamento (ID 77554208): “Urgência e risco de interrupção do tratamento: A paciente encontra-se em fase do crescimento ósseo, conforme demonstrado por exames de imagem que evidenciam a evolução da linha epifisária, o que torna urgente e inadiável o tratamento e sua continuidade, sem previsão de alta. A interrupção poderá acarretar prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento físico e ao resultado terapêutico, comprometendo a evolução clínica e a saúde global do paciente (risco de obesidade, síndrome metabólica, formação óssea comprometida, alterações no metabolismo da glicose, entre outros). Recomendo, com urgência, o início do tratamento e sua continuidade garantida, sendo indispensável sua disponibilização imediata para que não haja evolução do quadro clínico ou perda da eficácia terapêutica, em razão da fase crítica do desenvolvimento físico do(a) paciente.” Em que pese a seguradora requerida alegue que o medicamento pleiteado é de uso ambulatorial e que o tratamento não está previsto como de cobertura obrigatória no rol da ANS, cabe destacar que a Lei n. 9.656/98, ao dispor sobre planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece em seu art. 10, § 10: “As tecnologias avaliadas e recomendadas positivamente pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), instituída pela Lei no 12.401, de 28 de abril de 2011, cuja decisão de incorporação ao SUS já tenha sido publicada, serão incluídas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar no prazo de até 60 (sessenta) dias.” Portanto, os tratamentos incorporados ao SUS, são considerados incluídos no Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS), ainda que não estejam nele expressamente previstos. Nota-se que o tratamento prescrito ao ora apelado, Somatropina foi incorporado ao SUS por meio da Portaria 47/2017, bem como está previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Deficiência do Hormônio de Crescimento – Hipopituitarismo aprovado pelo Conitec. Ademais, a Resolução Normativa 465/2021 da ANS incorporou o Hormônio do Crescimento (HGH) no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura assistencial obrigatória nos planos privados de assistência à saúde. No que concerne à alegação da seguradora de que o medicamento pleiteado seria de uso ambulatorial e, portanto, não seria de cobertura obrigatória, a Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde prevê em seu art. 12, I, b, que a amplitude de cobertura dos planos que incluam atendimento ambulatorial, tem como exigência mínima “cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente”. Em caráter cautelar, está evidenciada a obrigatoriedade de cobertura do tratamento ambulatorial, sendo indevida a negativa de cobertura de tratamento devidamente indicado por médico especialista relativo à doença que possui previsão contratual, mormente quando o remédio necessário ao tratamento do apelante/autor está vinculado ao tratamento do hormônio do crescimento, o qual está incluído no rol da ANS, conforme Resolução Normativa n.o 465/2021, anexo I. Nesse sentido, eventual previsão contratual de exclusão de fornecimento de medicamento de uso domiciliar não pode afastar a obrigação do apelado/réu de fornecer medicamento indispensável ao tratamento da doença para qual possui cobertura contratual e está incluída no rol dos procedimentos obrigatórios da ANS, sob pena de frustrar o tratamento necessário e desvirtuar a finalidade do contrato de assistência à saúde. Oportunos os seguintes arestos deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. SÚMULA No 608, STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATROPINA. HORMÔNIO DO CRESCIMENTO HUMANO (HGH). RESOLUÇÃO NORMATIVA No 465/2021, ANS. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. MEDICAMENTO INCLUSO. LEI No 14.454/2022. ART. 10, § 13, LEI No 9.656/1998. RECOMENDAÇÃO DA COMISSÃO NACIONAL DE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (CONITEC). PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA. EXCLUSÃO DE FORNECIMENTO PARA USO DOMICILIAR. INAPLICABILIDADE. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão." 2. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ao estabelecer o plano-referência prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o). 2.1. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou a Resolução Normativa no 465/2021, que estabelece o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que constitui lista de tratamentos e procedimentos de cobertura obrigatória a ser observada pelos planos de saúde. 2.2. No caso, o autor demanda o fornecimento do medicamento somatropina, o qual é previsto na Resolução no 465/2021 da ANS, sob o nome "HORMÔNIO DO CRESCIMENTO (HGH)". 3. Ademais, o art. 10, § 13, II da Lei no 9.656/1998, acrescentada pela Lei no 14.454/2022, prevê a obrigação de cobertura pelos planos de saúde de tratamentos e procedimentos quando existir recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec). 3.1. No caso, a somatropina foi incorporada em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde para tratamento da Síndrome de Turner e Deficiência do Hormônio do Crescimento - Hipopituitarismo no âmbito do SUS, mediante recomendação da Conitec, segundo a Portaria no 47/2017 do Ministério da Saúde. 4. A exclusão de cobertura de fornecimento de medicamento para uso domiciliar não pode prevalecer quando o medicamento é previsto no Rol da ANS, além de se mostrar inócua, uma vez que o fornecimento em ambiente hospitalar é mais custoso para o plano de saúde. 5. Cabível a condenação do plano de saúde réu ao fornecimento do medicamento de cobertura obrigatória, além do ressarcimento dos valores comprovadamente gastos pelo segurado com o medicamento. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.” (Acórdão 1838733, 07039690720238070001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 16/4/2024.) - Destacamos “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. TRATAMENTO COM SOMATROPINA. HORMÔNIO DE CRESCIMENTO (GH). MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CABIMENTO. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. EREsp No 1886929/SP E EREsp No 1889704/SP. PRECEDENTES NÃO VINCULANTES. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. 1. Segundo o Enunciado de Súmula 608, do STJ, "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 2. O fato de ser um tratamento que pode ser feito em ambiente domiciliar não basta para afastar a obrigatoriedade do seu custeio pela seguradora. O contrato de plano de saúde pode conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, todavia, revela-se abusivo o preceito que exclui do custeio o medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do segurado, ainda que administrado em ambiente domiciliar. 3. Mesmo que exista cláusula contratual restritiva, esta não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde do paciente, pois não é a ANS ou o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico, profissional de saúde que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento da parte autora. 4. Ainda que o entendimento adotado no julgamento dos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, em 08.06.2022, pelo colendo STJ, tenha sido no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar seja, em regra, taxativo, reconheceu-se a possibilidade de coberturas excepcionais fora da lista. Além disso, o entendimento adotado nos acórdãos referidos tem aplicação restrita às partes envolvidas nos processos julgados, não possuindo, por lei, caráter vinculante, por não terem sido julgados pelo rito dos recursos repetitivos e não terem resultado na edição de enunciado de súmula versando sobre matéria infraconstitucional (hipóteses em que as decisões do colendo STJ são de observância obrigatória pelos Tribunais de Segundo Grau e juízes singulares, nos termos do art. 927, incisos III e IV, do CPC). 5. Enquanto a matéria não é uniformizada pela Suprema Corte, deve prevalecer a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a natureza meramente exemplificativa do rol da ANS, que não impede a cobertura de outros procedimentos. 6. É ilegítima a negativa de cobertura do plano de saúde em fornecer a medicação necessária ao tratamento do segurado, conforme prescrito pelo médico responsável. 7. A recusa indevida do plano de saúde à autorização e custeio do tratamento prescrito pelo médico responsável, acarreta a necessidade de reembolso integral dos gastos efetuados pelo segurado. 8. A recusa indevida de cobertura do seguro de saúde em fornecer o tratamento necessário ao segurado é passível de gerar danos morais. 9. Apelo provido.” (Acórdão 1762400, 07370671720228070001, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no PJe: 16/10/2023.) - Destacamos “APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO ENDOCRINOLÓGICO. NEGATIVA INJUSTIFICADA. DEVER DE COBERTURA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1.Trata-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido inicial para condenar a parte requerida a custear o medicamento Somatropina, da seguinte forma: (a) fornecimento direto e mensal do medicamento, cabendo a ela a compra e o custeio ou (b) disponibilização mensal do valor do medicamento, tão logo apresentado o orçamento pelos autores; seja o plano condenado a restituir em dobro todos os valores dispendidos na compra do medicamento Somatropina pelos genitores da menor; a condenação, ainda, do plano de saúde em danos morais no valor de R$ 5.000,00 a serem pagos a cada um dos requerentes. 2. Conforme já consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. 2.1. Em consequência, firmou-se a jurisprudência no sentido de que não cabe ao plano de saúde substituir o crivo científico do médico especialista, a fim de recusar o tratamento por este indicado, tal como ocorre no presente caso. 2.2. É certo que o rol de procedimentos e eventos elaborados pela Agência Nacional de Saúde apresenta aqueles considerados mínimos para cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde. Por outro lado, a jurisprudência entende tratar-se de um rol exemplificativo, que não serve como parâmetro para a seguradora/operadora de plano de saúde autorizar ou negar cobertura. 3. Convém consignar que a assistência à saúde compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos da Lei 9.656/98 e do contrato firmado entre as partes (art. 35-F da Lei 9.656/98). 4. Ainda, a ré, ao se recusar a custear o tratamento do autor, infringiu os termos do artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Por conseguinte, a negativa do custeio do tratamento constitui prática abusiva e nula a cláusula contratual que a respaldou. 5. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão 1627993, 07202908820218070001, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022.) Apresenta-se, ao menos na via estreita da cautelar, abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde em fornecer a medicação necessária ao tratamento do apelante/autor, conforme prescrito pela médica assistente. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para determinar ao Agravado, no prazo de 15 (quinze) dias, fornecer ao agravante o medicamento NORDITROPIN, nos termos do relatório médico de ID 252377887 dos autos originários. Expeça-se mandado de intimação para cumprimento da presente decisão. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora